Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Havendo apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e a devida decisão sobre suas teses, não é possível apresentar nova matéria, ainda que de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.